Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO. SURPRESA DO ATAQUE. TESE ACOLHIDA. SOBERANIA DO JÚRI. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Devem prevalecer o os votos majoritários que, de forma acertada, mantiveram a qualificadora da surpresa, não havendo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, o que impede a pretensão de anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos.
2. No caso, dos depoimentos prestados é possível extrair que o réu, de forma rápida e inesperada, arrebentou as portas do imóvel a marretadas, adentrou e atacou as vítimas com a faca, percebendo que nenhuma das vítimas (três pessoas adultas) estavam em condições de se defender, nem se evadir do local.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.